Tribunal: TJMT
Processo: 1029852-53.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Recurso de apelação. Contradição. Incorrência. Omissão. Inexistência. Obscuridade. Não verificada. Vícios arguidos como mero subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Simples inconformismo com o raciocínio decisório. Embargos de ambos os réus rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos por ambos os réus contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029852-53.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Capitalização e Previdência Privada, Correção Monetária, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SONIA REGINA FRANCISCO - CPF: 384.278.341-87 (EMBARGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), KRISCIE LORENE FRANCISCO COSTA - CPF: 032.787.311-66 (EMBARGADO), LEANDRO AUGUSTO FRANCISCO COSTA - CPF: 041.602.961-22 (EMBARGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGANTE), LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 017.237.261-50 (ADVOGADO), EDUARDO FELIPE DA COSTA FRADE - CPF: 007.681.711-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO DE JESUS COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO DE JESUS COSTA (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - CPF: 011.108.231-50 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil. Embargos de declaração.
Recurso de apelação
.
Contradição. Incorrência.
Omissão.
Inexistência. Obscuridade. Não verificada.
Vício
s
arguido
s
como
mero
subterfúgio para rediscutir o mérito recursal.
Simples
inconformismo com o raciocínio decisório.

Embargos

de ambos os réus
rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de
D
eclaração
opostos

por ambos os réus
contra acórdão que

negou provimento ao
s respectivos
apelo
s
,
a fim de
conf
irmar

o
acerto decisório da sentença que
acolheu em parte o pedido autoral para condenar o Banco/réu a
promov
er
o recolhimento das contribuições previdenciárias, na condição de patrocinador, incidentes sobre as diferenças salariais reconhecidas na Justiça do Trabalho,
e a
ré
Caixa de Previdência Privada a
proced
er
a revisão do benefício de pensão por morte, considerando o acréscimo da remuneração do falecido com os valores das horas extras e cesta alimentação,
e
ao pagamento das diferenças apuradas relativas ao valor do benefício,
depois da apuração, por meio de cálculos atuariais,
em fase de liquidação de sentença
.

II. Questão em discussão

2.
A q
uestão em discussão consiste em definir (i) se o acórdão embargado padece do vício de
contradição por conflito
interno
entre as
suas
premissas e proposições decisórias
; (
ii
) se padece de

omissão por ausência de enfrentamento de todas as questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório
; e/ou (
iii
)
se restou caracterizado o vício da obscuridade ante a impossibilidade de compreender o conteúdo do acórdão ou a solução dada ao caso.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. A contradição passível de ser saneada via embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, que se verifica entre as proposições e conclusões decisórias, e não o alegado conflito entre a fundamentação decisória e parâmetro externo.

5. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

6
.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

7
. Embargos de
D
eclaração
de ambos os réus
rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso
s
de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto
s
, respectivamente, por BANCO DO BRASIL S.A. e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI

co
ntra o
v.
acórdão da 1ª
Câmara de Direito Privado
, que no
s autos
Recurso de
Apelação Cível originário da ação
Revisional de Benefício Previdenciário (Proc. nº 1029852-53.2017.8.11.0041),

a
juizada
contra
a
s

embargante
s

pelo ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO DE JESUS COSTA, representado pela inventariante SÔNIA REGINA FRANCISCO,
à
unanimidade,
negou
provimento ao
recurso
interposto pel
a
s

ora
embarg
ante
s
,
confirma
ndo
a sentença
de
parcial
procedência do pedido
para determinar à ré PREVI que proceda a revisão do benefício de pensão por morte, considerando o acréscimo da remuneração do falecido com os valores das horas extras e cesta alimentação, conforme reconhecido na reclamatória trabalhista, e ao réu BANCO DO BRASIL que promova o recolhimento das contribuições previdenciárias, na condição de patrocinador, incidentes sobre as diferenças salariais reconhecidas na Justiça do Trabalho, e condenar a ré PREVI ao pagamento das diferenças apuradas relativas ao valor do benefício, não abrangidas pela prescrição quinquenal, a ser apurado em fase de liquidação de sentença

(
cf.
Id.
nº

322853376
).

O
embargante
Banco do Brasil

alega

que o
acórdão embargado
padece de omissão, uma vez que “deixou de enfrentar a tese recursal de que não in
tegra a relação obrigacional do benefíci
o,
cuja responsabilidade é exclusiva da PREVI
”, assim como
não houve análise da alegação de que a obrigação decorre de regulamento próprio da PREVI, desvinculado do contrato de trabalho
; além disso, afirma que o julgado “
não delimitou o período não prescrito nem indicou o marco inicial, apesar da aplicação das Súmulas 291 e 427/STJ
”, e nada disse
acerca

da

e
xigência de recomposição prévia e integral da reserva matemática antes da revisão do benefíci
o
, dos
dispositivos do Regulamento PREVI utilizados para cálculo
ou da arguição de
cerceamento de defesa por falta de perícia atuarial.

Diz
, ainda,
que
o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a necessidade
de recomposição da reserva matemática, mas mant
er

a
condenação
de 1º Grau
sem indicar como
ela
será implementada
, e que se mostra obscuro no que tange à definição do índice de correção monetária e dos juros de mora incidentes na espécie.

P
ede
,
então
,
o
acolhimento dos embargos de d
eclaração
,

a
fim de
que seja
m

sanad
os os vícios indicados
(
cf. Id. nº
325118859
).

A embargante Previ sustenta a omissão do acórdão embargado sobre o
“
teto contributivo
previsto
nos
arts
. 28 e 66 do Regulamento da PREVI,
(...)
, e
em relação aos
arts
. 368 e 369 do Código Civil, uma vez que, apesar de uma breve citação jurisprudencial, não analisou se, no caso concreto, os requisitos dos referidos dispositivos estariam preenchidos
”.

Afirma

que o julgado
incorreu em
contraditório
ao

r
econhece
r
a necessidade da recomposição prévia e integral da reserva matemática
,
e,
mesmo assim, mant
er
a senten
ça condenatória que
releg
ou
a apuração da quantia à fase de liquidação de sentença.

Pede, então, o
acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios indicados (cf. Id. nº
325676882
).

O

embargad
o
não

ofert
ou

contrarrazões

(cf.
Id. nº

328308862
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso
s
de Embargos
d
e Declaração interposto
s,
respectivamente, p
elos réus
Caixa
d
e Previdência
d
os Funcionários
d
o Banco
d
o Brasil – PREVI

e
B
anco do
B
rasil
contra
o
acórdão
que, no julgamento do
Recurso de
Apelação originário da ação
R
evisional de Benefício Previdenciário
a
juizada
em face de ambos
pelo Espólio
d
e José Augusto
d
e Jesus Costa
,
negou
provimento ao
apelo interposto

p
or cada réu, a fim de
confirma
r
o acerto decisório da sentença
de
parcial
procedência do pedido

autoral
para determinar à ré PREVI que proceda a revisão do benefício de pensão por morte, considerando o acréscimo da remuneração do falecido com os valores das horas extras e cesta alimentação, conforme reconhecido na reclamatória trabalhista, e ao réu
Banco
d
o Brasil
que promova o recolhimento das contribuições previdenciárias, na condição de patrocinador, incidentes sobre as diferenças salariais reconhecidas na Justiça do Trabalho, e condenar a ré PREVI ao pagamento das diferenças apuradas relativas ao valor do benefício, não abrangidas pela prescrição quinquenal, a ser apurado em fase de liquidação de sentença
.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, com finalidade e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses
,
cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, não de modo indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no
art. 1.022 do CPC
, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos
aclaratórios
, pois,
se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal nada mais é do que o inadequado e desvirtuado uso do

instrumento jurídico/processual.

No caso,
no que se refere aos declaratórios do Banco do Brasil, rápida leitura das razões recursais já revela que o único e exclusivo intento desta interposição foi a
de
externalizar
o descontentamento e
discordância
da parte
com o desfecho dado à
causa, pois, em suma, o Banco/embargante diz que o julgado foi omisso sobre, basicamente, todas as suas teses recursais, e, então,
sob
esse
pretexto
, r
eedita as mesmíssimas queixas e objeções já
suscitadas,
apreciadas, examinadas e rejeitadas quando do enfrentamento do mérito recursal
,
em
completo
desprez
o ao
trabalho decisório desenvolvido
no acórdão,
e, isso, na vã tentativa de romper a barreira da impossibilidade de reapreciação da controvérsia recursal por meio dos embargos,
ou seja,
forçar
esta

eg
.
Câ
mara Julgadora a proceder novo julgamento da questão, sendo que, no entanto,
o único feito que advém da sua conduta é a demonstração da injustificada e indevida resistência em aceitar e se submeter a decisão foi desfavorável aos seus interesses
.

O acórdão embargado dedicou capítulo decisório próprio para a apreciação da tese de ilegitimidade passiva
do Banco do Brasil, que compreendia alegações como a de que
a relação obrigacional
relativa ao
benefíci
o
seria somente entre

o autor e a
PREVI
, assentando o seguinte:

“
Sobre a legitimidade passiva do réu/apelante Banco do Brasil, é verdade que o Tema Repetitivo nº 936 do STJ estabelece que o “patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”, no entanto, ele também faz a
ressalva de que “Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.370.191/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 13/6/2018), sendo assente na jurisprudência do STJ a orientação de que o “patrocinador responsabilizado pelo cometimento de ato ilícito (contratual ou extracontratual), fonte de prejuízos ao participante, possui legitimidade passiva nas demandas envolvendo a previdência complementar (Tema n. 936 do STJ)” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.096.724/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 12/8/2025), ou seja, “o patrocinador responde pelos valores devidos para a prévia recomposição da reserva matemática necessária à revisão do benefício complementar de aposentadoria do participante/assistido, segundo as regras estabelecidas no contrato previdenciário, de modo que, havendo pedido em seu desfavor para que arque com a recomposição da reserva matemática correspondente, não há como afastar sua legitimidade passiva” (STJ - Terceira Turma -
AgInt
no REsp 1.878.593/DF, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 25/8/2025).

Logo, como a hipótese dos autos envolve justamente pretensão de inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias já reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, o Banco do Brasil responde pelos valores devidos para a prévia recomposição da reserva matemática.
”

De igual modo, acerca
da e
xigência de recomposição prévia e integral da reserva matemática
, da realização da
perícia atuarial
e
d
a aplicação dos

dispositivos do Regulamento PREVI
, o acórdão
assim dispôs:

“(...)
,
uma vez que o patrocinador se encontra no polo passivo da mesma lide, que foi condenado a proceder ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre as diferenças salariais reconhecidas na Justiça do Trabalho, e que a exigibilidade da obrigação de fazer imposta à caixa de previdência privada foi expressamente condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemática, é perfeitamente cabível e lógico que a apuração da quantia exata, por
meio de cálculos atuariais, seja relegada à fase de liquidação de sentença, afinal, considerando que o caso envolve revisão para fins de inclusão de verbas que, incontroversamente, compõe os cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria e que já foram reconhecidas pela Justiça do Trabalho, a obrigação de fazer por parte da PREVI é certa, assim como o é o dever de pagar as diferenças apuradas relativas ao valor do benefício, o que basta à procedência do pedido autoral por meio de sentença de mérito, servindo a fase de liquidação justamente para tais hipóteses, onde remanesce a necessidade de somente apurar o valor exato devido.

Nesse sentido,
‘
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça laboral desde que haja a recomposição prévia e integral da reserva matemática, a ser apurada em cálculo atuarial, na fase de liquidação de sentença, ocasião em que também será verificada a possibilidade de compensação de valores
’
(STJ - Terceira Turma -
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.952.288/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025).

Relembro, ademais, que a
‘
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de compensação dos valores apurados para recomposição da reserva matemática com os valores que serão apurados como devidos pela entidade de previdência com a revisão do benefício. Exegese do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento dos
EREsp
n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
de 28/8/2018
’
(STJ - Terceira Turma -
AgInt
no REsp n. 2.155.498/PR, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 21/10/2024,
DJe
de 25/10/2024).
”

Com efeito,
n
ão
há

a
omissão
a ser suprida nesse capítulo
,
nem
a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais
, inclusive porque o acórdão expressa e fundamentadamente ratificou as disposições sentenciais, onde já consta especificada os parâmetros (
isto é,
os termos do
regulamento próprio da
PREVI
e os consectários legais definidos na sentença
) e providências que deverão ser observados
durante

a
fase de liquidação da sentença.

Para encerrar, não há muito a ser dito acerca da arguição do Banco/embargante de omissão quanto ao “período prescrito”, porque a sentença prevê: “
Reconheço a prescrição das parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação
”, tendo o acórdão a confirmado ao consignar que a

“
obrigação é de trato sucessivo, alcançando a prescrição apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
”
. Já a alegada obscuridade quanto
à definição do índice de correção monetária e dos juros de mora incidentes na espécie
chega a flertar com típico comportamento temerário do litigante de má-fé, primeiro porque a questão não foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal pelo apelo do Banco/embargante, e, depois, porque o disposto na sentença a respeito dos consectários legais já reflete justamente o pretendido pelo Banco do Brasil, conforme se vê da decisão integrativa que acolheu os embargos de declaração por ele interpostos contra a sentença (cf. Id. nº
303977436
).

Em relação aos embargos de declaração da ré PREVI, merece pronta rejeição a arguição de omissão sobre
o
teto contributivo
,
porque, como já sublinhado, sentença e acórdão decidiram e assentaram que a
apuração
e definição
da
s diferenças e
quantia
s

devidas ocorrerá na
fase de liquidação de sentença
,
por meio d
a elaboração de
cálculos atuariais
de acordo com o “Regulamento Próprio da PREVI”, inclusive as disposições atinentes ao
teto contributivo
.

O outro tópico da queixa da PREVI consiste n
o argumento de que o acórdão teria sido
contraditório ao r
econhece
r
a necessidade da recomposição prévia e integral da reserva matemática
, e, mesmo assim, manter a sentença condenatória que relegou a apuração da quantia à fase de liquidação de sentença
, o que é ponto comum com o queixume contido nos declaratórios do Banco do Brasil, de modo que ambos serão analisados em conjunto a seguir.

Sobre a
contradição disciplinado no inciso I do artigo 1.022 do CPC,
entende-se
que “a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error
in
judicando
” (STJ - Corte Especial -
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6ª Turma -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016)
.

Sob esse enfoque, uma vez que, como se vê do trecho acima transcrito, o acórdão expôs, de forma clara, coesa e devidamente fundamentada,
a
conclusão de que,
embora seja verdade que os
reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça
do Trabalho

exija

a
recomposição prévia e integral da reserva matemática,

“
uma vez que o patrocinador se encontra no polo passivo da mesma lide, que foi condenado a proceder ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre as diferenças salariais reconhecidas na Justiça do Trabalho, e que a exigibilidade da obrigação de fazer imposta à caixa de previdência privada foi expressamente condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemática, é perfeitamente cabível e lógico que a apuração da quantia exata, por meio de cálculos atuariais, seja relegada à fase de liquidação de sentença, afinal,
(...),
a obrigação de fazer por parte da PREVI é certa, assim como o é o dever de pagar as diferenças apuradas relativas ao valor do benefício, o que basta à procedência do pedido autoral por meio de sentença de mérito, servindo a fase de liquidação justamente para tais hipóteses, onde remanesce a necessidade de somente apurar o valor exato devido
”, o que se vê é que os ora embargantes
não fundament
a
m
a sua queixa recursal na presença de conflito lógico
entre as proposições adotadas no
próprio
julgado,
mas
sim
no descompasso

entre o
que
foi decidido por esta
eg
. Corte e o que
el
es
acredita
m
ser a interpretação

correta quanto aos conceitos jurídicos incidentes na espécie
,
caracteriza
ndo
mera
manifestação de
irresignação
com o raciocínio decisório
,
o que
, por óbvio,
revela-se
aberrante às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Enfim,
n
ão diviso a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, tampouco contradição entre as proposições decisórios, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir a matéria recursal
.

Relembro, a propósito, que
o
conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica a dispositivos legais, nem a referência a cada tese ou argumento suscitado
ao longo do processo
,

pois o
que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório,

sendo que o “
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
j
ulgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)
.

Ressalvo, nesse sentido, que, caso continuem a
não concorda
r
com a avaliação
dos fatos e/ou
interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desej
em
rediscutir o posicionamento desta
eg
.
Corte,
os embargantes deverão
fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já
que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o prequestionamento,
sempre é válido lembrar que essa
providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito

ambos
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026